Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. ALUGUERES E ENCARGOS CONTRATUAIS INADIMPLIDOS. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA COM MULTA COMPENSATÓRIA. CABIMENTO. REDUÇÃO.

1. Evidenciado que o próprio ordenamento jurídico, nos termos do artigo 413 do Código Civil, faculta ao Juiz, em casos de montante manifestamente excessivo, reduzir a penalidade contratual aplicada, a elisão da multa compensatória por suscitada cobrança em duplicidade envolve matéria de ordem pública, sendo permitido ao magistrado, de ofício, examinar a questão, sem que fique configurado julgamento extra ou ultra petita.

2. Tendo a multa moratória o objetivo de incentivar o locatário a promover o pagamento pontual dos alugueres, e a multa compensatória a finalidade de assegurar ao locador a reparação de eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula contratual, a incidência cumulada de tais encargos não configura bis in idem.

3. Considerando que não ficou comprovada a alegada violação à cláusula 2a, e tratando as cláusulas 5a e 9a da mesma inadimplência, qual seja, o não pagamento do IPTU e as consequências decorrentes do débito, a multa compensatória deve ser fixada no valor único de 3 (três) parcelas de aluguel.

4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.